Tribunal: TJES
Processo: 5016219-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016219-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE JUROS COMPOSTOS. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DE PARTE DA IMPUGNAÇÃO POR GENERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afastando a aplicação de juros compostos no cálculo da dívida, mas rejeitando, por ausência de especificidade, a alegação de excesso de execução quanto à inclusão de títulos lançados no extrato do INSS. O Agravante sustenta omissão na análise integral da impugnação e insurge-se contra a rejeição de parte dos argumentos sob o fundamento de generalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem deixou de analisar integralmente os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o Agravante possui interesse recursal quanto à exclusão dos juros compostos; (iii) determinar se a rejeição da impugnação relativa aos títulos lançados no extrato do INSS, por ser genérica, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada examina expressamente os dois fundamentos principais da impugnação apresentada, afastando os juros compostos e rejeitando a alegação de excesso quanto aos títulos do INSS por ausência de demonstração específica, inexistindo omissão ou negativa de análise dos pedidos.

O Agravante obteve êxito na exclusão dos juros compostos do cálculo, razão pela qual não possui interesse recursal sobre esse ponto, conforme reconhecido inclusive na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A rejeição da impugnação quanto aos títulos lançados no extrato do INSS foi adequada, diante da ausência de indicação específica dos valores supostamente indevidos, em desconformidade com o art. 525, § 4º, do CPC, que exige demonstrativo discriminado e atualizado.

A determinação de apresentação de nova planilha pela exequente decorre logicamente da exclusão dos juros compostos e não configura decisão de imediato pagamento, tratando-se de providência processual compatível com a continuidade do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com exclusão dos juros compostos, afasta o interesse recursal quanto ao ponto em que o executado foi vencedor.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da impugnação por generalidade.

A determinação de apresentação de nova planilha pela exequente, após acolhimento parcial da impugnação, não configura imposição de pagamento, mas providência necessária à apuração do valor remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI 5010442-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE JUROS COMPOSTOS. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DE PARTE DA IMPUGNAÇÃO POR GENERALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afastando a aplicação de juros compostos no cálculo da dívida, mas rejeitando, por ausência de especificidade, a alegação de excesso de execução quanto à inclusão de títulos lançados no extrato do INSS. O Agravante sustenta omissão na análise integral da impugnação e insurge-se contra a rejeição de parte dos argumentos sob o fundamento de generalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem deixou de analisar integralmente os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o Agravante possui interesse recursal quanto à exclusão dos juros compostos; (iii) determinar se a rejeição da impugnação relativa aos títulos lançados no extrato do INSS, por ser genérica, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada examina expressamente os dois fundamentos principais da impugnação apresentada, afastando os juros compostos e rejeitando a alegação de excesso quanto aos títulos do INSS por ausência de demonstração específica, inexistindo omissão ou negativa de análise dos pedidos.

O Agravante obteve êxito na exclusão dos juros compostos do cálculo, razão pela qual não possui interesse recursal sobre esse ponto, conforme reconhecido inclusive na decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A rejeição da impugnação quanto aos títulos lançados no extrato do INSS foi adequada, diante da ausência de indicação específica dos valores supostamente indevidos, em desconformidade com o art. 525, § 4º, do CPC, que exige demonstrativo discriminado e atualizado.

A determinação de apresentação de nova planilha pela exequente decorre logicamente da exclusão dos juros compostos e não configura decisão de imediato pagamento, tratando-se de providência processual compatível com a continuidade do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com exclusão dos juros compostos, afasta o interesse recursal quanto ao ponto em que o executado foi vencedor.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição da impugnação por generalidade.

A determinação de apresentação de nova planilha pela exequente, após acolhimento parcial da impugnação, não configura imposição de pagamento, mas providência necessária à apuração do valor remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI 5010442-38.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016219-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:
MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão que acolheu parcialmente sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, afastando a incidência de juros compostos, mas rejeitando, por generalidade, a alegação de incorreção no cálculo da exequente quanto à inclusão de valores de títulos lançados em extrato do INSS.

O presente recurso é cabível, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que se volta contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se, ademais, a sua tempestividade, considerando que a ciência da decisão recorrida ocorreu em 24/09/2024 e o recurso foi interposto em 10/10/2024 (ID 10348739), dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O preparo foi devidamente comprovado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro que contra a Decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo foi interposto Agravo Interno (ID 10835650), o qual, em razão do julgamento do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicado.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Banco Agravante, merece reforma. O Agravante alega, fundamentalmente, que sua impugnação não foi devidamente analisada em sua integralidade e que não deveria ter sido considerada genérica em relação a um dos pontos levantados.

(i) Da alegada ausência de análise integral da impugnação ao cumprimento de sentença e da carência de interesse recursal quanto aos juros compostos

Sustenta o Agravante que o Juízo
a quo
teria determinado o pagamento de valores sem avaliar os valores controvertidos e sem analisar a petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A decisão agravada (ID 45626001 nos autos de origem) demonstra claramente que o Juízo de primeiro grau examinou os argumentos trazidos pela instituição financeira.

A impugnação apresentada pelo Banco executado versava sobre dois pontos principais: (i) a inclusão de juros compostos na atualização do débito e (ii) a inclusão no cálculo do valor de títulos lançados no extrato do INSS, que o Banco entendia indevida.

Quanto ao primeiro ponto, a decisão agravada foi expressa ao acolher a tese do Banco, nos seguintes termos:

Compulsando o caderno processual, verifico que assiste razão à parte executada, ao menos em parte. O acórdão proferido (ID 34729065) estabeleceu que as importâncias a serem compensadas deveriam ser corrigidas monetariamente por índice estabelecido pela CGJ/ES, e restituídos na forma simples. Da análise das planilhas apresentadas pela exequente quando iniciado o procedimento (ID 34729079-34729085), constato que a atualização do montante devido se deu por meio do sistema disponibilizado pelo e. TJES. Ocorre que, consta informação de que a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês se deu de forma composta, o que se revela indevido.

Dessa forma, no que tange à exclusão dos juros compostos do cálculo exequendo, a pretensão do Agravante foi integralmente satisfeita na origem, tendo sido vencedor nesse particular.

Assim, carece o Banco Agravante de interesse recursal quanto a este específico capítulo da decisão, pois não experimentou qualquer sucumbência que justificasse a interposição do recurso para rediscutir a matéria. A ausência de interesse recursal nesse ponto já havia sido corretamente identificada na decisão que indeferiu o pleito de efeito suspensivo.

(ii) Da manutenção da rejeição da impugnação quanto aos "Títulos Lançados no Extrato do INSS" – impugnação genérica

Com relação ao segundo ponto da impugnação – a suposta utilização indevida de títulos lançados no extrato do INSS para compor o cálculo da exequente –, o Juízo
a quo
rejeitou o argumento por considerá-lo genérico. Constou da decisão agravada:

No que se refere à suposta utilização de títulos lançados no extrato do INSS sem qualquer fundamento, entendo que não há motivo legal para acolher o argumento. A instituição financeira executada não especifica quais seriam os equívocos perpetrados, impugnando a matéria de forma puramente genérica, não cabendo a este juízo, portanto, apurar quantias não apontadas pela parte.

O Agravante, em suas razões recursais, insiste que sua impugnação não foi genérica, pois teria "(i) informado excesso de execução; (ii) fundamentou que juros compostos e atualização, foi indevidamente acrescida ao cálculo autoral, majorando a dívida, ainda que refletindo na apuração da verba honorária; (iii) juntou o cálculo em correção e; (iv) requereu declaração sobre excesso, no valor de R$ 10.872,97".

Contudo, a argumentação do Agravante não infirma a conclusão do juízo de origem quanto à generalidade da impugnação no que tange especificamente aos "títulos lançados no extrato do INSS".

Embora o Agravante tenha, de fato, apresentado um cálculo que entendia correto e apontado um valor de excesso global, a decisão de primeiro grau foi precisa ao indicar que, quanto à questão dos títulos do INSS, a impugnação careceu de especificidade.

O simples fato de apresentar uma planilha com um valor total diferente e alegar genericamente a inclusão indevida de certas rubricas, sem detalhar quais seriam esses títulos, por que sua inclusão seria equivocada e como isso impactaria o cálculo de forma individualizada, não satisfaz o ônus processual imposto ao executado.

O artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que:

Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A exigência de um "demonstrativo discriminado" implica a necessidade de apontar, de forma clara e específica, onde residem os erros do cálculo apresentado pelo exequente. Não basta uma discordância genérica ou a apresentação de um cálculo alternativo sem a devida correlação com os pontos controvertidos da planilha adversa.

Nesse sentido, apresento julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante disposto no CPC, a impugnação prevista no artigo 525 do diploma, legalmente utilizada como defesa em cumprimento de sentença, é de fundamentação limitada. 2)
Se for alegado excesso de execução em impugnação ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
. 3) Se a alegação de excesso de execução não estiver amparada por demonstrativo de cálculo, nem for indicado o valor supostamente correto, a impugnação deve ser rejeitada liminarmente. 4) Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010442-38.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 22/Fev/2024). [sem destaques no original]

Ademais, como já observado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo a este recurso (ID 10615189), "em relação à alegação de inclusão ao cálculo do valor dos títulos lançados no extrato do INSS (pedido não acolhido no âmbito da decisão recorrida), verifico que o recorrente nada discorreu sobre o tema nesta instância."

De fato, nas razões do presente Agravo de Instrumento, o Banco Agravante não se desincumbiu de demonstrar, concretamente, quais seriam os alegados equívocos na consideração dos "títulos lançados no extrato do INSS" pela Agravada, nem rebateu especificamente os fundamentos do juízo a quo que levaram à conclusão de generalidade nesse particular. Apenas reiterou, de forma ampla, que sua impugnação não seria genérica, sem, contudo, suprir a lacuna apontada pelo magistrado de piso.

Portanto, não tendo o Agravante especificado, nem na impugnação originária, nem nas razões deste recurso, quais seriam os erros cometidos pela exequente na utilização dos referidos títulos do INSS, e qual o impacto preciso de tais supostos erros no montante exequendo, mostra-se correta a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou essa parte da impugnação por considerá-la genérica.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte em seu ônus de especificar os fatos e fundamentos de sua pretensão, especialmente em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, onde se exige a indicação precisa do excesso e a apresentação de demonstrativo discriminado.

(iii) Da alegada determinação de pagamento e do prosseguimento da execução

Por fim, o Agravante se insurge contra uma suposta determinação de pagamento de saldo remanescente sem a devida apuração. Contudo, a decisão agravada não determinou o pagamento imediato de um valor específico. Ao acolher parcialmente a impugnação para decotar os juros compostos, o Juízo
a quo
determinou, de forma acertada: "INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha atualizada do débito nos termos determinados alhures, e para requerer o que entender de direito, prazo de 15 (quinze) dias."

Essa determinação é um desdobramento lógico do acolhimento parcial da impugnação e visa, precisamente, à apuração do correto valor devido, já expurgado o excesso reconhecido (juros compostos). Somente após a apresentação da nova planilha pela exequente e eventual manifestação do executado é que se poderá falar em prosseguimento da execução pelo valor efetivamente remanescente. Não há, portanto, qualquer comando de pagamento de valor incerto ou não decidido, mas sim uma providência processual adequada para a continuidade do cumprimento de sentença em conformidade com o que foi decidido.

Destarte, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão agravada que justifique sua reforma. Os pontos da impugnação foram devidamente analisados; a parte em que o Agravante obteve êxito (exclusão de juros compostos) não lhe confere interesse recursal; e a parte rejeitada por generalidade (títulos do INSS) teve essa conclusão mantida por ausência de especificação dos erros, ônus que competia ao executado e não foi suprido nem mesmo em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável decisão agravada, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5004920-22.2022.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.